Tribunal: TJDFT
Processo: 0761072-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 69757685.
3. Em síntese, a embargante alega que o Acórdão de ID 68919240 foi omisso, pois não considerou as provas apresentadas nos autos, que demonstram a utilização do serviço de telefonia fixa.
4. Sem razão a embargante. O julgado elucidou nos itens 7 e 8 que a tela sistêmica apresentada nos autos mostra um pedido de cancelamento do serviço contratado, mas não comprova que o cancelamento era apenas para o serviço de internet. A alegação de utilização das linhas telefônicas ativas não tem fundamento, pois foram ativadas antes da contratação do plano em 2023, e o plano está atrelado a outros números de telefone celular, conforme documentação juntada pela própria empresa. Portanto, a embargante deveria ter apresentado provas, como gravações de ligações, para demonstrar que houve solicitação de cancelamento do serviço de internet, mantendo os serviços de telefonia fixa, conforme o art. 373, II, do CPC, mas não o fez.
5. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo omissões entre os fundamentos adotados na decisão e a sua conclusão.
6. Note-se que as razões de decidir denotam entendimento diverso do pretendido pela embargante, não havendo que se falar em vícios, mas tão somente em inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão.
7. Assim, as irresignações apresentadas refletem apenas o inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão embargado.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.